Tribunal: TJDFT
Processo: 0778594-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0778594-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRO SILVANO DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. O Distrito Federal é dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator